Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, ao ID: 65768588, manifestou ciência do ofício da COORPRE de ID: 64116033 e requereu a extinção da execução em relação ao substituído JOSE LUCIO DA SILVA, nos termos no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, ante a comprovação do cumprimento da obrigação. Ante a concordância do exequente, julgo extinta a execução em relação aos créditos de JOSE LUCIO DA SILVA (requisitório de ID: 46935397), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que transcorreu o prazo sem o devido pagamento da RPV de ID: 66453050. Nesse cenário, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 66505765 - Pág. 1), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Os documentos COORPRE (IDs: 67041058 e 67041109) serão analisados posteriormente. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR